Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750583-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DOGIVAL INOCENCIO CAMPELLO DECISÃO LS&amp;M ASSESSORIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 178107140, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra DOGIVAL INOCENCIO CAMPELLO, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Sefaz, para tentativa de localização de imóveis em nome do devedor, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Pretende a parte exequente a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe a existência de eventuais bens imóveis, não regularizados, em nome da parte devedora. Correta é a premissa da parte exequente em requerer o auxílio deste juízo na obtenção dos dados indicados, uma vez que a Administração Pública impôs a necessidade de atendimento de condições do pleito. Não obstante, o que pretende a parte em nada promoverá a solução da presente lide, porquanto os bens imóveis não regularizados, tal como já é de ciência da parte, não possuem registro perante o cartório de imóveis. Tais bens, apesar de terem valor econômico, não são de propriedade de seus possuidores e, geralmente, são "transferidos" por procurações, substabelecimentos e cessões de direitos. Desta forma, o ato de penhora não terá a publicidade necessária, podendo ser atingido bem que já esteja na posse de outrem e/ou a transferência desta posse pelo devedor no curso da penhora, tornando o ato de expropriação demasiadamente complexo em razão do envolvimento de terceiros estranhos a lide. Destaque-se, ainda, que o que se pretende alienar é a posse e/ou detenção de uma área, resultado em insegurança jurídica e dificuldade na sua alienação em razão da baixa procura por tais áreas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de id 126800545.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora